Tribunal: STF
Processo: RMS 20976
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-07
Data de publicação: 1989-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (CF, ART.
102, II, 'A'): DEVOLUÇÃO AO S.T.F., A EXEMPLO DA APELAÇÃO (CPC, 515
E PARAGRAFOS), DO CONHECIMENTO DE TODA A MATÉRIA IMPUGNADA, QUE
PODE ABRANGER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS E DISCUTIDAS NO PROCESSO
DE NATUREZA CONSTITUCIONAL OU NÃO E AINDA QUE A SENTENÇA NÃO AS
TENHA JULGADO POR INTEIRO.
2. AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: SUPERVISAO MINISTERIAL
(DL 968/69).
ENQUANTO SE MANTENHA A AUTARQUIA PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO REGULAR
DE SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS, CARECE O MINISTRO DO TRABALHO DE
COMPETÊNCIA TUTELAR, SEJA PARA DECIDIR, EM GRAU DE RECURSO
HIERARQUICO, POSTO QUE IMPROPRIO, SOBRE AS DECISÕES CONCRETAS DA
ENTIDADE CORPORATIVA, SEJA PARA DAR-LHE INSTRUÇÕES NORMATIVAS SOBRE
COMO RESOLVER DETERMINADA QUESTÃO JURÍDICA DE SUA ALÇADA.
3. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CUJA INCLUSAO
NO ÂMBITO PROFISSIONAL DOS TECNICOS DE ADMINISTRAÇÃO DEPENDE DO
EXAME DE CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO.